Tribunal: TJPA
Processo: 0803134-90.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803134-90.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, HELIO ANDREY COSTA DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF, EM ESPECIAL DECISÃO RECONHECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
855.178 (TEMA 793), REAFIRMANDO A SOLIDARIEDADE HAVIDA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS VISANDO AFASTAR SUA LEGITIMIDADE PASSIVA E DESLOCAR A COMPETÊNCIA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0803134-90.2018.8.14.0006.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão de ID. 6654636, que negou provimento a Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0803134-90.2018.8.14.0006.

Em síntese, a sentença de piso foi prolatada no sentido de conceder tratamento adequado, a paciente portador de polineuropatia inflamatória desnebilizante crônica.

Interposta Apelação Cível, o Estado do Pará argumentou que o medicamento em questão não tem padronização prevista pela RENAME, de modo que a sentença deveria ser anulada para que o feito fosse remetido à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da lide.

Apreciado o recurso, o acórdão foi fundamentado em recente
decisão d
o STF, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), o qual não modificou a competência comum dos entes da federação, mas
reafirmou a solidariedade havida entre eles, estabelecendo um sistema de colaboração entre os entes em que
a execução da política Pública pode se dar do âmbito dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, e a carga financeira fica a cargo da União, por atuar apenas de modo subsidiário e excepcional.

Ainda irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, novamente ressaltando que a Imunoglobulina Humana está incorporada nos medicamentos pertencentes ao grupo 1A da assistência farmacêutica, o que direciona a competência de fornecimento e financiamento do r. Fármaco à União Federal.

Desta feita, afirma que o processo deverá, através do efeito translativo, ser remetido a Justiça Federal em razão da necessidade de composição da União na lide.

Conclui requerendo seja aplicado no dispositivo do acórdão a tese fixada pelo STF no Tema 793, determinando o direcionamento do cumprimento (inclusive ressarcimento a quem houver suportado o ônus financeiro), conforme as regras de repartição de competências e/ou prequestionamento para fins de interposição dos recursos superiores.

Apresentadas contrarrazões, o embargado refutou as razões dos aclaratórios, requerendo a sua rejeição.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não
evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a
questão posta nos presentes aclaratórios tem por finalidade o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide, com base no
Tema 793, cuja repercussão geral é reconhecida.

Todavia, não há fundamento nos embargos opostos, uma vez que ao contrário do aduzido pelo ente estatal a recente
decisão d
o STF, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), não modificou a competência comum dos entes da federação, mas
reafirmou a solidariedade havida entre eles,
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Como amplamente fundamentado no acordão embargado,
a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

No julgado, afirma-se que
:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em síntese, por uma questão de proximidade a população
, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, o suporte financeiro é direcionado à União em razão da capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um
sistema de colaboração
em que a
carga financeira fica a cargo da União,

e a execução da política Pública se
dá na esteira
dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação,

de modo que a União
apenas atua de modo subsidiário e excepcional
.

Portanto, há duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desta feita,
em que pese o esforço argumentativo do embargante
, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda e deslocar a competência à Justiça Federal,
não vislumbro qualquer fundamentos para acolher os aclaratórios, vez que opostos meramente com caráter de rediscutir matéria já apreciada quando do julgamento de mérito.

Ressalto que, o acórdão embargado também já considerou caber ao Estado do Pará
o
ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da determinação,
haja vista ter sido compelir o ônus de custeio do medicamento.

Portanto, uma vez que os Embargos de Declaração são utilizados unicamente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material; não sendo via adequada para rediscutir matéria já apreciada, como no caso em tela, forçoso o seu inacolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE OS ACOLHER
, para manter a decisão embargada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022